Tribunal: TJSP
Processo: 1506668-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Concurso de Crimes – Roubo circunstanciado – Ocorrência de mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios distintos em um único contexto – Reconhecimento do concurso formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único – mesmo quando a ação é única – na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506668-44.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDIMILSON DA SILVA SAMPAIO e CARLOS EDUARDO ARAGÃO SILVA
JANEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506668-44.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto 23044
Apelação n. 1506668-44-2019 São Paulo
Apelantes: EDNILSON DA SILVA SAMPAIO e CARLOS EDUARDO
ARAGÃO SILVA JANEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Concurso de Crimes Roubo circunstanciado Ocorrência de
mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios
distintos em um único contexto Reconhecimento do concurso
formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único mesmo quando a
ação é única na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios
de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos
termos do art. 70 do CP.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 135/140, prolatada pela MMa.
Juíza Fernanda Galizia Noriega, cujo relatório ora se adota, EDNILSON DA
SILVA SAMPAIO e CARLOS EDUARDO ARAGÃO SILVA JANEIRO foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506668-44.2019.8.26.0228 -Voto no
3
condenados como incursos no art. 157, § 2o, II, c.c. o art. 14, II (por duas
vezes), c.c. o art. 70, caput. O primeiro, às penas de e 04 anos, 01 mês e
23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 16 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos; e o segundo, às
penas de e 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi negado aos acusados o direito de recorrerem
em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca de
absolvição por insuficiência e por fragilidade de provas. Subsidiariamente,
pretendem o reconhecimento do crime único, a redução das reprimendas
pela adoção da fração mínima de 1/6 pela reincidência de Ednilson e da
fração máxima pela tentativa, bem como a fixação de regime menos
gravoso.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos
apelos.
É o Relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
A condenação dos acusados pelos crimes de roubo
majorado tentado em concurso formal foi bem decretada e veio embasada
em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou devidamente apurado, na data
dos fatos, as vítimas estavam paradas no trânsito em um veículo na entrada
do túnel, quando os apelantes e o outro indivíduo não identificado as
abordaram exibindo um simulacro de arma de fogo e anunciaram o assalto.
Ocorre que uma das vítimas era um Delegado de
Polícia e a outra, seu agente de segurança que, prontamente reagiram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506668-44.2019.8.26.0228 -Voto no
4
abordagem criminosa e conseguiram distrair os acusados e dominá-los,
enquanto o terceiro agente fugiu sem ser identificado. Naquele momento, os
ofendidos constataram que a arma de Ednilson não era verdadeira.
A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, os ora
apelantes já haviam sido detidos pelos ofendidos, o simulacro apreendido,
sendo informado aos Policiais Civis que ainda havia um terceiro indivíduo
que logrou êxito na fuga.
A realização do tipo penal restou perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial do
simulacro da arma de fogo de fls. 03 e fls. 157/159, respectivamente, pelo
boletim de ocorrência de fls. 13/17, bem como, pela prova oral colhida na
instrução criminal, que contou com os coesos depoimentos das vítimas e
dos Policiais Civis que atenderam à ocorrência e confirmaram os exatos
termos da denúncia (fls. 05, 06, 08, 09, 129 e arquivos digitais) mostrando-
se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos,
como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Ouvidos perante, tanto a autoridade policial (fls. 11 e
12), como em Juízo sob o crivo do contraditório (fls. 129 e arquivos digitais),
os apelantes negaram enfaticamente os fatos que lhes foram atribuídos.
Aludidas negativas restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos
autos.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506668-44.2019.8.26.0228 -Voto no
5
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506668-44.2019.8.26.0228 -Voto no
6
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
Restou bem comprovada, ainda, a causa de aumento
de pena do art. 157, § 2o, II (concurso de agentes), do CP, reconhecida na
r. sentença hostilizada (fls. 138), não havendo como afastá-la, certo que as
declarações das vítimas deram conta de que ao menos três agentes as
abordaram, certo que os ofendidos lograram êxito em deter apenas dois
deles.
Diversamente do sustentado pela combativa Defensora
Pública, não se cogita da ocorrência de crime único mesmo quando a
ação é única na hipótese de terem sido visados patrimônios de vítimas
diferentes, como no presente caso, restando configurado o concurso
formal, nos termos do art. 70 do CP.
A esse respeito o i. parecerista oficiante deixou
consignado, às fls. 210, que:
Disse a defesa que as vítimas foram abordadas em um mesmo
contexto fático. Com razão a defesa, porém, não percebeu que
justamente por isso que foi reconhecido o concurso formal e não
o concurso material de crimes. Houve uma única ação, um único
contexto fático, porém dois resultados.
Inarredável, portanto, o decreto condenatório.
Contrariamente
do
quanto
aduzido
pela
nobre
Defensora Pública, as penas dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico e imposição do regime inicial fechado,
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506668-44.2019.8.26.0228 -Voto no
7
não comportam, com efeito, qualquer reparo, mas apenas pela ausência de
recurso por parte do Ministério Público.
A) Apelante EDNILSON DA SILVA SAMPAIO:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base, para cada um dos roubos, foram fixadas no patamar
mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Caberia
majoração de 1/6, eis que foi empregado simulacro de arma de fogo na
empreitada. A ausência de recurso por parte do Ministério Público impede,
contudo, a retificação.
b) na segunda fase, por força da reincidência específica
do acusado, as reprimendas foram exasperadas de 1/3, perfazendo 05 anos
e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Sobre a insurgência defensiva com relação à fração
adotada na r. sentença, o zeloso Promotor de Justiça, em sede de
contrarrazões pontuou, às fls. 193, que:
Cabe ressaltar que a lei não estabelece o percentual de aumento
ou de diminuição. Assim, o juiz não fica adstrito a tal critério, já
que não previsto legalmente, cabendo a ele, dentro de seu livre
convencimento, ponderar a quantidade que deve ser aumentada
ou reduzida, não cabendo, no caso em tela, qualquer alteração na
sentença, uma vez que devidamente fundamentada e pautada
dentro dos critérios de individualização da pena.
Não se poderia equiparar a quantidade do aumento aplicada a
Ednilson reincidente específico em crime gravíssimo, à que se
aplicaria a quem, já condenado definitivamente por crime menos
grave, reincidisse cometendo delito diverso, também de menor
gravidade.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
elevados os subtotais obtidos na fase anterior de 1/3, ante a presença da
causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, totalizando 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506668-44.2019.8.26.0228 -Voto no
8
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.
A seguir, diante do iter criminis percorrido pelo agente,
houve a diminuição de 1⁄2, perfazendo o total final de 03 anos, 06 meses e
20 dias de reclusão e 08 dias-multa.
Assim, após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes a cada crime, ante o correto reconhecimento do concurso
formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação da pena referente a tão
somente um dos deles, porque idênticos, aumentadas da fração de 1/6, em
razão do número de delitos perpetrados (dois roubos majorados), pois
mediante uma só ação foram visados os patrimônios de duas vítimas.
Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 72 do CP, as
penas de multa foram somadas, chegando-se a um total final consolidado
de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e de 16 dias-multa.
B) Apelante CARLOS EDUARDO ARAGÃO SILVA JANEIRO:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base, para cada um dos roubos, foram fixadas no patamar
mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Aqui
também caberia, a exemplo do quanto observado para o corréu, majoração
de 1/6, pelo emprego de simulacro, o que não pode ser corrigido pela
ausência de recurso por parte do Ministério Público.
b) na segunda fase, ainda que reconhecida a atenuante
da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, as reprimendas
permaneceram inalteradas, certo que tal circunstância não tem o condão de
trazer as penas para aquém do mínimo legal, a teor do disposto no
Enunciado n. 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
elevados os subtotais obtidos na fase anterior de 1/3, ante a presença da
causa especial de aumento de pena do concurso de agentes, totalizando 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506668-44.2019.8.26.0228 -Voto no
9
anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
A seguir, diante do iter criminis percorrido pelo agente,
houve a diminuição de 1⁄2, perfazendo o total final de 02 anos e 08 meses de
reclusão e 06 dias-multa.
Assim, após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes a cada crime, ante o correto reconhecimento do concurso
formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação da pena referente a tão
somente um dos deles, porque idênticos, aumentadas da fração de 1/6, em
razão do número de delitos perpetrados (dois roubos majorados), pois
mediante uma só ação foram visados os patrimônios de duas vítimas.
Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 72 do CP,
as penas de multa foram somadas, chegando-se a um total final
consolidado de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e de 12 dias-multa.
Em se tratando de roubo circunstanciado pela
ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do
art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado aos apelantes mostra-se
como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena
aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e
periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave
ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
A MMa Juíza sentenciante bem fundamentou a fixação
do regime inicial fechado aos acusados, às fls. 139/140:
O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado. O
roubo é crime grave, a alarmar a sociedade e a fazer com que a
cidade de São Paulo figure entre as mais inseguras do mundo.
Ademais, o delito foi praticado por três indivíduos, com uso de
simulacro, no meio do trânsito parado, modus operandi que
amedronta os cidadãos paulistanos no dia a dia. Insuficiente o
regime inicial semiaberto, por ser o réu reincidente específico e
considerando-se o absurdo aumento de roubos - em especial de
telefones celulares nesta capital, objeto que era utilizado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506668-44.2019.8.26.0228 -Voto no
10
vítima no momento da abordagem - a determinar medidas mais
efetivas por parte do Poder Judiciário.
Não se cogita, portanto, de acolhimento dos pedidos
subsidiários de redução das reprimendas ou de fixação do regime inicial
menos gravoso.
Ante o exposto, na ausência de recurso por parte do
Ministério Público, apenas se nega provimento aos recursos interpostos
pela Defesa em favor de EDNILSON DA SILVA SAMPAIO e CARLOS
EDUARDO ARAGÃO SILVA JANEIRO, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo das custódias cautelares anteriormente
decretadas, ora mantidas pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou suas decretações, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandados de prisão em
regime fechado, bem como de cartas de guia, para que seja iniciado o
cumprimento das penas em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator